Tribunal: TJES
Processo: 0003846-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003846-18.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO CLEBER DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Antonio Cleber dos Santos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que o pronunciou para julgamento por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. II, IV e VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II, CP), consistente em agressão à companheira com golpes de faca, supostamente motivada por ciúmes e estado de embriaguez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existem indícios suficientes de autoria e dolo na conduta do recorrente, aptos a justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudo de lesão corporal; todavia, os elementos probatórios colhidos não confirmam a intenção de matar.
4. A própria vítima, em juízo, negou qualquer tentativa de homicídio, afirmando que a lesão foi acidental e que não se sentiu ameaçada.
5. O comportamento do acusado após o fato (prestação de socorro, permanência no local, colaboração com a polícia) revela ausência de dolo homicida.
6. A inexistência de testemunhas presenciais e a ausência de elementos probatórios robustos recomendam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
7. Ausente prova mínima da intenção de matar, impõe-se a impronúncia do réu, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Decisão de pronúncia reformada. Impronúncia do recorrente.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indícios mínimos de autoria ou participação, bem como a inexistência de elementos aptos a demonstrar o dolo homicida, impõe a impronúncia do acusado nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II, IV e VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 751958/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 25/04/2024;
STJ, AREsp n. 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0003846-18.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ANTONIO CLEBER DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO CLEBER DOS SANTOS

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª
Var
a

Criminal
de
Vila Velha/ES – Tribunal do Júri
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º, incs. II, IV e VI e §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

R
ecurso interposto as fls. 240 e razões recursais apresentadas as fls. 241/247, pretendendo-se, em síntese: a despronúncia do réu, por não haver indícios mínimos de autoria ou participação no crime em julgamento.

Contrarrazões apresentadas as fls. 249/253 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 12882944 opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de maio de 2023, por volta das 20h46min, na residência do casal, localizada à Rua Dalmares Stauffer, nº 623, bairro Barramares, Vila Velha/ES, Antônio Cleber dos Santos, com vontade de matar, desferiu golpes de faca, socos e chutes em desfavor de Vanusa Aparecida Nunes, provocando-lhe lesões, que não veio a óbito porque ao gritar por socorro, os vizinhos a socorreram e também impediram o denunciado de fugir do local.

O delito doloso contra a vida foi praticado por motivo fútil, pelo simples fato do denunciado ter chegado em caso embriagado e proferido palavras de baixo calão e insinuações contra a vítima, afirmando que a mesma teria outro companheiro, desencadeando assim discussões acaloradas e agressividade por parte do acusado.

A d. Defesa requer
a despronúncia do réu, por não haver indícios mínimos de autoria ou participação no crime em julgamento
.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. Ressalta-se que, nessa fase, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, mas é imprescindível um lastro probatório mínimo apto a embasa a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a pronúncia não equivale a uma condenação antecipada, mas deve se basear em provas concretas:

"A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(AREsp n. 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

In casu
, a análise detida dos autos revela que os elementos probatórios não são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente.

Examinando com o devido cuidado o caderno processual, constata-se que a materialidade da lesão corporal restou evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 15), o qual relata ferimento inciso na região abdominal da vítima, com pouca profundidade. No entanto, a real controvérsia repousa sobre a existência, ou não, de elementos hábeis a demonstrar a intenção de matar por parte do recorrente.

Nesse ponto, reputo essencial a análise detida dos depoimentos colhidos no curso da instrução criminal, em especial da própria vítima, Sra. Vanusa. Em audiência realizada em 13 de novembro de 2023, a vítima declarou expressamente que não tinha intenção de representar criminalmente contra o réu, ressaltando tratar-se de um episódio isolado e afirmando, com ênfase, que
“não houve tentativa de matá-la”.

Em suas palavras, esclareceu que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que, em determinado momento,
“houve um desentendimento”
, mas que
“ela mesma acabou se ferindo com a faca”
, pois estava com o objeto nas mãos e caiu sobre ele. Ressaltou, inclusive, que não se sentiu em risco e que
“Antônio Cleber é uma boa pessoa, trabalhadora, que nunca havia feito nada conta ela”.

A narrativa da vítima, neste ponto, revela uma completa dissociação com a acusação formulada pelo Ministério Público. O depoimento prestado por ela, em juízo, foi firme, coeso e coerente, desconstituindo a versão inicialmente colhida em sede policial. Tal versão, registra-se, surgiu em um contexto de flagrante, com forte carga emocional, e segundo a própria vítima, prestada de maneira precipitada.

Corroborando tal narrativa, o próprio recorrente, ao prestar seu depoimento, reiterou o teor da versão apresentada pela vítima. Afirmou que no dia dos fatos ambos ingeriram bebida alcoólica e, após pequeno desentendimento, Vanusa teria se exaltado, apanhando uma faca na cozinha. Ao tentar retirá-la de suas mãos, houve um empurrão, e a vítima acabou tropeçando e se lesionando. Ressaltou que imediatamente prestou socorro, acionando o SAMU, e permaneceu no local até a chegada da polícia, com quem cooperou espontaneamente. Destacou ainda que jamais teve nenhuma intenção de ferir a companheira, muito menos de lhe tirar a vida.

Esse depoimento, além de estar em perfeita consonância com as declarações da vítima, foi prestado com serenidade e demonstra preocupação com o bem-estar da companheira, especialmente no que tange à assistência médica no momento dos fatos. Também merece destaque o comportamento do acusado após o evento, o qual se mostra incompatível com a conduta de alguém que teria agido com dolo homicida: prestou imediato socorro, permaneceu no local, colaborou com a autoridade policial e não tentou se evadir.

Ademais, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não presenciaram os fatos diretamente. Os policiais militares que atenderam à ocorrência, conforme relataram em juízo, encontraram a vítima consciente, verbalizando com tranquilidade, e o acusado demonstrando comportamento cooperativo e visivelmente abalado,
“como alguém que havia presenciado um acidente”
. Um dos policiais, em especial, relatou que a faca foi encontrada no chão da cozinha e que não havia sinais de luta corporal no ambiente, tampouco indícios de violência intensa, sendo o local descrito como
“organizado e sem qualquer vestígio de sangue espalhado”.

Nesse cenário, tenho por absolutamente pertinente a invocação do princípio
in dubio pro reo
, máxime quando os elementos informativos constantes dos autos não permitem, com segurança necessária, a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

Ressalta-se que a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, cuja finalidade precípua é submeter o acusado a julgamento popular quando existirem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Não se trata de juízo de certeza, mas sim de probabilidade qualificada. Todavia, não se pode admitir que a pronúncia se fundamente em conjecturas, suposições ou meras presunções dissociadas da realidade processual.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA . PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM . NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . (...) 2. Presentes estão os requisitos do art . 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante.
Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. (...)
(STJ - AgRg no HC: 751958 ES 2022/0195301-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Na espécie, a ausência de dolo direto ou eventual resta parente, haja vista que a própria vítima afasta, com clareza, qualquer intento de homicídio por parte do recorrente. A tentativa de homicídio pressupõe, necessariamente, a vontade consciente de matar, elemento subjetivo que, no presente caso, inexiste, seja pelo relato da ofendida, seja pela ausência de testemunhas presenciais ou de qualquer outro indício que corrobore a tese acusatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento, para o fim de reformar a respeitável decisão de pronúncia, e com fulcro no art. 414 do CPP, impronunciar o recorrente.

É como voto.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, caso não esteja preso por outro motivo.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)